Tribunal: TJDFT
Processo: 0711892-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO. EC 113/2021. ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, determinando a expedição dos respectivos requisitórios, sob a metodologia de aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal corrigido monetariamente e juros de mora), nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. O agravante alega excesso de execução por suposto anatocismo e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da referida resolução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida acarreta anatocismo, violando o Decreto no 22.626/1933; (ii) estabelecer se o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 é inconstitucional por supostamente violar o art. 167, I, da Constituição Federal de 1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, aplica-se de forma simples e prospectiva, incidindo sobre o valor consolidado da dívida — isto é, principal corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora até novembro de 2021 —, sem acarretar capitalização de juros, não configurando anatocismo.
4. A vedação à capitalização de juros prevista no Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF refere-se ao âmbito contratual privado, não se aplicando diretamente às regras de atualização de débitos da Fazenda Pública definidas por norma constitucional e regulamentação administrativa.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o, não institui nova despesa pública, tampouco configura programa ou projeto orçamentário, tratando-se de norma que operacionaliza a forma de cálculo dos débitos judiciais da Fazenda Pública conforme determinação constitucional, não havendo ofensa ao art. 167, I, da CF/1988.
6. O STF tem reiteradamente reconhecido o caráter infraconstitucional da discussão sobre a composição da SELIC, afastando alegações de inconstitucionalidade nesse contexto. Ademais, não há determinação de suspensão nacional em razão da ADI 7435/RS.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido da legalidade e constitucionalidade da aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, a partir de dezembro de 2021, afastando as alegações de bis in idem ou capitalização de encargos.
8. Inexistem elementos suficientes para configurar litigância de má-fé, sendo legítimo o inconformismo do agravante com os cálculos homologados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 3o do ADCT (EC 113/2021), 167, I; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; CPC, art. 80, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28/9/2023, DJE 20/10/2023; Acórdão 1892962, 0716175-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17/7/2024, DJE 31/7/2024; Acórdão 1922789, 0750090-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 12/9/2024, DJE 1/10/2024; STF, RE 1514574, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1500273 ED, Rel. Min. Presidente; RE 1497549, Rel. Min. Cristiano Zanin.

(m)